Tribunal: TJDFT
Processo: 0722003-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722003-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE MELO ARAUJO DE MOURA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINE MELO ARAUJO DE MOURA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em ação de conhecimento proposta em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora. Registre-se. Trata-se-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por CAROLINE MELO ARAUJO DE MOURA em desfavor da AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., no qual se pleiteia o custeio de bomba de insulina do Sistema Minimed 780G MMT (1896), da empresa Medtronic, bem como o fornecimento dos insumos necessários ao tratamento de Diabetes Mellitus tipo 1. Para tanto, afirma que é segurada de plano de saúde operado pela requerida, tendo sido diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1. Assevera que, em razão da moléstia, foi recomendada a utilização de sistema de infusão contínua de insulina (bomba de insulina), consoante se extrai do relatório médico constante no ID. 160042413. Relata que, a despeito da imprescindibilidade do equipamento solicitado, a requerida negou o seu fornecimento, ao argumento de que não possui cobertura de acordo com o art. 10, da Lei n.o 9.656/98 (material não relacionado ao ato cirúrgico). Diante da imprescindibilidade do tratamento, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinado o custeio e fornecimento do equipamento e dos insumos, na forma prescrita pelo seu médico responsável. É o relatório do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que, muito embora o relatório médico anexado no ID. 160042413 ateste que a autora foi diagnosticado com Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID 10 E10) e apresenta diversas complicações decorrentes dessa doença que é crônica e sem cura, não desqualifica outros tratamentos, mas apenas indica as benesses do modelo Minimed 780G de bomba de insulina que daria mais autonomia e possibilidade de controle dos índices glicêmicos. Em caso similar levados à consulta do NATJUS deste Tribunal, órgão técnico que fornece notas e respostas técnicas com fundamentos científicos que auxiliam a atuação do Poder Judiciário na análise de pedidos que envolvem procedimentos médicos e fornecimento de medicamentos, restou demonstrado por estudos científicos, que as evidências mais recentes apontam pequena vantagem em favor dos sistemas de infusão contínua de insulina (bombas de insulina) em relação aos esquemas intensivos com aplicação de múltiplas doses de insulina no quesito de redução de episódios de hipoglicemia noturna. (NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO – NATJUS NOTA TÉCNICA SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA MEDTRONIC MINIMED 780GE INSUMOS / DIABETES MELLITUS TIPO 1, disponível em &lt;https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1538.pdf&gt;). Assim, ausente, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a autora encontra-se em tratamento com outro tipo de bomba de insulina e, ainda segundo a mesma nota técnica do NATJUS, no caso análogo, não se considerou o tratamento com a bomba de insulina do tipo Minimed 780G como uma urgência ou emergência médica, segundo a Resolução n. 1.4511 do Conselho Federal de Medicina, que assim dispõe: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Tal entendimento também tem sido adotado pelas Turmas Cíveis deste eg. TJDFT. Como exemplo, cito os seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA DE INSULINA E RESPECTIVOS INSUMOS. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. Os elementos constantes dos autos não demonstram a existência de situação excepcional a justificar a obrigatoriedade de custeio do procedimento não incluso no rol da ANS - sistema contínuo de infusão de insulina com sensores para medição de glicose ("bomba de insulina") e os respectivos insumos -, nem previsto em lei ou contrato, salientando, outrossim, que não há comprovação de sua eficácia, conforme nota do NATJUS/SP, que se manifestou desfavoravelmente ao pleito, em caso idêntico ao presente, que tramitou no Estado de São Paulo. 2. É incabível a restituição dos valores despendidos com o custeio do aparelho e dos insumos, uma vez que a liminar teve vigência e protraiu efeitos jurídicos no tempo, de maneira que é adequada a modulação dos efeitos da decisão em processo subjetivo, a fim de dar primazia ao Princípio da Confiança. 3. Deu-se provimento ao recurso da ré. Negou-se provimento à apelação do autor. (Acórdão 1688288, 07128657320228070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, , Relator Designado:FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO "A QUO". PROBABILIDADE DO DIREITO E SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, inexiste evidência quanto à urgência da substituição do sistema de tratamento de uso de insulina pela autora, uma vez que atualmente recebe o medicamento por meio convencional, qual seja, caneta de insulina, além de não haver descrição de fato concreto de piora do seu quadro clínico que imponha urgência na substituição da terapêutica. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.(Acórdão 1643653, 07273179120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)”. Em suas razões recursais, a parte autora narra ter ajuizado ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que o réu/agravado autorize o tratamento médico com SISTEMA INTEGRADO AUTOMATIZADO DE BOMBA DE INSULINA, associado aos insumos e as medicações, para o tratamento de DIABETES MELLITUS TIPO 1. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão agravada. Sustenta que a demora no início do tratamento poderá lhe trazer danos permanentes ou perda da vida, diante na possibilidade de agravamento da doença ou ocorrência de mal súbito fatal, conforme relatado nos laudos médicos trazidos aos autos originários. Aponta que o tratamento pleiteado é necessário e adequado para a melhora do quadro de saúde da paciente. Argumenta que, a despeito da ausência de documentos que comprovem os motivos da negativa do plano de saúde, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil foram demonstrados, em face do quadro de saúde da paciente e dos laudos médicos que demonstram a necessidade e a urgência do tratamento. Pontua que as operadoras de planos de saúde devem autorizar os tratamentos ou procedimentos prescritos pelos médicos assistentes, mesmo que não estejam previstos no Rol da ANS, na forma do art. 10 da Lei 9.656/1998 e que o tratamento possui caráter de urgência/emergência. Aduz que as cláusulas contratuais elaboradas pela empresa recorridas são abusivas e não guardam conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido liminar formulado na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida pleiteada. Inicialmente, cumpre destacar que o contrato firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de prestação de serviço por plano de saúde privado (Súmula n. 608, STJ). No mais, a documentação trazida aos autos originários demonstra que a autora/agravante está regularmente inscrita no plano gerenciado pela ré/agravada (ID Num. 47478045) e que a negativa ao tratamento não ocorreu por inadimplência, mas por se tratar de medicamento não coberto pelo plano de saúde. No caso em análise, o relatório médico ID Num. 160042413, traz as seguintes informações, in verbis: “(...) O Diabetes Mellitus Tipo 1 é uma doença crônica que não tem cura e não tem prevenção, visto que sua causa ainda é desconhecida pela ciência. Uma vez acometido pelo Diabetes Tipo 1 o pâncreas do paciente perde a capacidade de regular sozinho a quantidade de glicose no sangue, e o paciente, então, passa a ter que substituir essa função de forma manual. (...) Desde o diagnóstico, a paciente já fez uso de diversos tratamentos. Dentre os esquemas insulínicos experimentados, incluem-se as insulinas Lantus (Glargina) e insulina análoga de ação rápida (Aspart e Glulisina), e atualmente em uso de bomba de insulina Accu-chek Spirit Combo (desde 08/2021) mas não está conseguindo alcançar os valores seguros para prevenção de complicações a curto e a longo prazo. A paciente vem apresentando constantes variações glicêmicas durante o dia e a noite, o que a deixa em risco iminente de desenvolver complicações do diabetes. A paciente já apresenta complicações da doença, com transplante renal em 2017 com risco iminente de necessidade re-transplante por dificuldade controle. Caso a glicemia não se estabilize rapidamente, ela corre o risco de ter complicações agudas da glicemia baixa, como convulsões, desmaios, coma e óbito. No ambiente domiciliar a paciente também vem sofrendo com episódios constantes de hiperglicemia, principalmente durante a madrugada. Com relativa frequência a paciente precisa do auxílio dos pais para a aferição e correção constantes da glicemia, o que deixa toda a família em alerta constante durante todo o dia e noites. Atualmente a paciente encontra-se com glicemia descontrolada, como podemos ver pelos gráficos em anexo gerados pelo sensor de glicose, mantendo-se dentro do intervalo alvo apenas 34% do tempo, enquanto o mínimo para prevenir complicações é de 70% do tempo no intervalo entre 70 e 180mg/dl e 10% de glicemias baixas, enquanto o recomendado será de até 4%. Caso o tratamento não proporcione ao paciente um controle adequado, a paciente corre grandes riscos de desenvolver complicações crônicas e irreversíveis, já apresenta nefropatia, mas poderá vir a apresentar retinopatia (que pode levar à perda total da visão); neuropatia (que pode causar amputações dos membros inferiores) e complicações agudas de curto prazo como a hipoglicemia severa (com perda de consciência, convulsões, coma e óbito) e a síndrome “dead in bed” – morto na cama, em que o paciente sofre uma crise hipoglicêmica e vem a óbito enquanto dorme. Frente à situação atual do paciente, fica nítida a necessidade urgente de alteração do tratamento para que ele consiga alcançar níveis seguros de glicemia e hemoglobina glicada e evitar as complicações agudas e crônicas da doença. Neste caso, recomendo que se inicie imediatamente o tratamento com a Bomba de Infusão de Insulina – Minimed 780G (MMT-1896).” (grifos nossos) Diante da necessidade de tratamento específico, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado à doença do paciente, com fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade. Nesse sentido, no capítulo V, artigo 32 do Código de Ética Médica é vedado ao médico “deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente.” Não suficiente, a negativa da prestação do tratamento prescrito pelo médico, viola não somente a boa-fé objetiva esperada pelo paciente quando da contratação do plano de saúde (art. 422, Código Civil); mas, também, o dever de boas práticas na relação de consumo, configurada a recusa da prestadora de serviços ao atendimento à demanda do consumidor dentro do contrato pactuado (art. 39, II, CDC). Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é o médico, e não a operadora do plano de saúde, o responsável pela orientação terapêutica adequada ao paciente. Desse modo, ao estabelecer que a operadora está autorizada a negar cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico que “não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label)”, a ANS acaba por substituir abstrata e previamente a expertise médica pela ingerência da operadora. Em outras palavras, quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo. Note-se que a conduta da operadora, supostamente justificada por referida resolução normativa da ANS, chega ao absurdo de envolver os limites de interpretação da bula diante de uma situação concreta. E a moldura fática da presente demanda revela exatamente este problema. (...) A presente hipótese ilustra perfeitamente os riscos que a ingerência da operadora de plano de saúde pode gerar para a vida e a saúde de pacientes. Afinal, parece no mínimo temerário aceitar que a recorrente-AMIL está autorizada a dizer que a enfermidade da beneficiária do plano de saúde (e aqui devem ser considerados todos os aspectos clínicos e seu histórico de saúde) não deve ser tratada por meio da medicação prescrita pelo oncologista que a acompanha. É cediço que as enfermidades devem ser tratadas conforme o entendimento médico-científico disponível no mundo contemporâneo e a entidade responsável pela definição do que constitui um tratamento experimental ou de recomendável eficácia clínica é o Conselho Federal de Medicina. Tanto é assim que há Resoluções específicas dessa comunidade para disciplinar os critérios de protocolo e avaliação de reconhecimento de novos procedimentos e terapias médicas, bem como para proibir aos médicos a utilização de práticas terapêuticas não reconhecidas pela comunidade científica (Resoluções 1.982/2012 e 1.499/1998, ambas do CFM). Relevante o registro feito pelo percuciente estudo produzido por Bruno Ponich Ruzon, no sentido de que "deve ser considerado tratamento experimental, inclusive seguindo a Resolução no 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, aquele que ocorre dentro de uma pesquisa determinada, vinculada a um pesquisador e a uma instituição de pesquisa, dentro de um contexto científico restrito. Trata-se de tratamento que não conta ainda com o reconhecimento da comunidade científica em geral". E conclui ao afirmar que "o tratamento previsto no art. 10, I, da Lei 9.656/98 não abrange o uso off label do medicamento", em reconhecimento de que a resolução normativa da ANS "ultrapassou os limites da mera (O uso off label de medicamento e o alcance da Lei noregulamentação do art. 10, I, da Lei 9.656/98" 9.656/98. Revista Magister de Direito Empresarial n. 54 - Dez-Jan/2014, p. 84). Daí porque na Lei 9.656/98 há duas referências expressas à exclusão do fornecimento de medicamentos pelas operadoras: os importados não nacionalizados (art. 10, V) e, em regra, os utilizados para tratamento domiciliar (art. 10, VI). (RECURSO ESPECIAL No 1.721.705 - SP (2017/0267383-8), Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 28/08/2018) Assim, não cabe à seguradora do plano de saúde definir qual procedimento médico deverá ser realizado nos segurados. O mesmo entendimento perfilha esta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO MÉDICO. PRESCRITO. COBERTURA DO PROCEDIMENTO. VÁLIDA. 1. A relação estabelecida entre empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto ao público em geral na comercialização de seus serviços e produtos com os conveniados, que utilizam seus serviços e produtos como destinatários finais, está submetida às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto no enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico da paciente quando os métodos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação de que os tratamentos prescritos não estão listados no rol de procedimentos e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cuja enumeração é de caráter meramente exemplificativo. Precedentes. 3. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, de boa-fé e da função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento do consumidor às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e à adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1639543, 07151183720228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Desse modo, verificada a prática indevida da ré/agravada no que se refere à negativa de cobertura direcionada à autora/agravante, fica demonstrada a probabilidade de provimento do agravo interposto. Já o perigo de dano é evidente, pois o medicamento pleiteado é fundamental para o prosseguimento do tratamento da agravante. Destaco, por fim, que a medida é reversível, pois, em caso de eventual improcedência da ação principal, o agravado poderá cobrar os valores gastos com o custeio do tratamento. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que autorize o tratamento recomendado no relatório médico, fornecendo a bomba de insulina do Sistema Minimed 780G MMT (1896), da empresa Medtronic, bem como os insumos necessários ao tratamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2023 18:25:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora